Tribunal: TJDFT
Processo: 0724736-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. COAÇÃO ILEGAL NÃO CONFIGURADA.
1. A prisão preventiva foi fundamentada na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, em face da gravidade em concreto das condutas, violência sexual contra a própria filha, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, bem como na integridade física e psicológica da vítima, sobretudo em face do descumprimento de medida protetiva.
2. As condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a revogação da prisão preventiva quando estão presentes os requisitos da custódia cautelar.
3. Ordem denegada.